Tribunal: TJES
Processo: 5005272-77.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005272-77.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDETE FOLLI NERY

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE
-
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – HONORÁRIOS DEVIDOS –
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 – No julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou teses no sentido de que “
1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

2 – Em estrita observância à orientação vinculante firmada, merece reforma a sentença para condenar o Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 em favor da Defensoria Pública, dada a procedência do pedido inicial.

3 – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
5
005272-77.2022.8.08.0014

APTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido inicial, deixando todavia de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios (id. 7036431).

Em suas razões a apelante defende a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, com arrimo na tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.002.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De detida análise dos autos, verifica-se assistir razão à recorrente.

E isso porque, no recente julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou teses no sentido de que “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Na hipótese, fora julgado procedente o pedido de condenação do recorrido ao fornecimento do procedimento denominado
neuromodulação/estimulação nervosa sacral
em favor da autora.

Assim, merece ser reformada a sentença objurgada, a fim de que seja o Estado condenado ao pagamento da verba honorária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º do CPC, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/94.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)